Tribunal: TJSP
Processo: 1098655-47.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INDEFERIMENTO INICIAL – Ação de produção antecipada de prova visando exibição da segunda via de todos os contratos mantidos entre as partes – Indeferimento fundado na ausência emenda da petição inicial, que determinou a juntada de notificação adequada, considerando que a trazida aos autos mostrou-se inócua ao fim pretendido por não observar os requisitos estampados no REsp. no 1.349.453/MS –

Ementa:
*INDEFERIMENTO INICIAL – Ação de produção antecipada de prova visando exibição da segunda via de todos os contratos mantidos entre as partes – Indeferimento fundado na ausência emenda da petição inicial, que determinou a juntada de notificação adequada, considerando que a trazida aos autos mostrou-se inócua ao fim pretendido por não observar os requisitos estampados no REsp. no 1.349.453/MS – Determinação não atendida - Insurgência – Descabimento – Notificação extrajudicial enviada pela parte autora que sequer lista os contratos que pretendia ver exibidos, quando é certo que detinha tal informação no extrato de empréstimos do INSS, tal qual indicou na petição inicial – Também não comprova que, de fato, enviou procuração e seus documentos pessoais para que o advogado pudesse assinar em seu nome – Sequer fez prova de ter se valido dos canais oficiais do banco para obtenção da segunda via ou que possuía conta naquele banco para que solicitasse o débito da tarifa – Ainda que pudesse, recolher o valor da despesa posteriormente, a genérica notificação enviada se mostrou inócua ao fim pretendido e a determinação de emenda para comprovar a recusa do réu não foi atendida – Ausência de interesse processual para o manejo da presente ação, além de o indeferimento ter decorrido de sua inercia – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.*